Tribunal: CARF
Processo: 10923.720057/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.720057/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.442 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
DROID TECNOLOGIA PROMOCIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INFORMAÇÕES FALSAS NA
DCOMP. CABIMENTO
Deve ser aplicada a multa isolada de 150% prevista na combinação dos arts. 18
da Lei no 10.833, de 2003 e art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, na hipótese de o
contribuinte declarar crédito inexistente na DCOMP utilizada para
compensação. Tal conduta caracteriza informação falsa, punível com a multa
isolada de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza a responsabilidade do sócio administrador pela prática de infração
contra a legislação tributária, o fato de constar da DCOMP o seu nome como
responsável pela empresa perante a RFB. Igualmente, prevendo o contrato
social que determinado sócio é o administrador da sociedade, aplica-se o
disposto no art. 135, III do CTN, caso seja comprovada conduta que implique
infração à lei ou contrato social.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica, nos termos do voto condutor, vencidos os
Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam provimento
parcial ao referido Recurso, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento); e, também por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto pelo sócio Ronald Peach Júnior, nos termos do voto condutor, vencidos os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana
Okchstein Kelbert, que davam provimento ao referido Recurso. O Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório votou pelas conclusões do relator, em relação à questão do caráter da responsabilidade
prevista no art. 135, inciso III, do CTN. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.441, de 20 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10923.720049/2019-42, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.720057/2019-99
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo de
autuação fiscal.
Em resumo, a recorrente foi autuada pelo cometimento de infração contra a
legislação tributária, que acarretou a aplicação de multas de ofício e qualificada, em razão de
compensação não homologada. A autuação atingiu também a pessoa do sócio gerente da
empresa.
A empresa e o sócio impugnaram o auto de infração conforme petições anexadas
aos autos, não tendo obtido êxito perante a DRJ que manteve integralmente a autuação.
Ambos interpuseram recursos voluntários, por meio dos quais rebatem os
argumentos da decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos, razão pela qual
devem ser admitidos. A recorrente não argui matéria preliminar razão pela qual
passo a analisar diretamente o mérito.
1. MÉRITO
O processo trata de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica indicada na
epígrafe e em face do seu sócio gerente Ronald Peach Junior. Conforme o Termo
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

de Verificação Fiscal e Auto de Infração de fls. 280/291, foi aplicada multa
isolada de 150%, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, porque a
empresa teria feito declaração falsa em DCOMP transmitida para compensar
créditos com débitos tributários.
Assim, a empresa recorrente transmitiu a DCOMP no
42505.89024.110417.1.3.02-8841, em que informou ser titular de crédito de saldo
negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no 4o trimestre
do ano-calendário 2015, no valor de R$ 985.677,33.
O despacho decisório não homologou a compensação porque o crédito informado
na DCOMP não existia. Segundo a autoridade tributária, a empresa transmitiu
quatro DCOMPs (fls. 2/35) descritas no citado despacho, para compensar com
débitos tributários da própria empresa. O saldo negativo em questão teria se
originado de IRRF.
Ocorre que, ao se cruzarem os dados informados na DIPJ do período, constatou-
se que a empresa, ao contrário do que constava das DCOMPs, possuía o saldo de
R$ 42.338,27 de IRPJ a pagar. Intimada para esclarecer a divergência, a empresa
explicou que por um equívoco informou a existência do citado saldo negativo.
Em razão desse erro aproveitou para solicitar o cancelamento da DCOMP.
O pleito de cancelamento foi indeferido porque, conforme o art. 113, §1o da
IN/SRF no 1.717, de 2017, não é possível cancelar-se a DCOMP depois que o
contribuinte é intimado para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Em razão do alegado, a empresa não apresentou nenhum comprovante de
retenção na fonte. Considerando a impossibilidade de cancelamento da DCOMP,
a autoridade tributária prosseguiu com a análise do procedimento e verificou que
as fontes informadas pela empresa não realizaram retenções sobre pagamentos
feitos à recorrente. No ponto, veja-se a seguinte passagem do despacho decisório:
Consultando o Sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda na
Fonte), não se constata DIRF em favor do interessado, que suporte a
informação de retenção de IR informada na Dcomp (fls. 76 a 78). Assim,
verifica-se que a retenção de IR, no valor de R$ 985.677,33, não só
carece de certeza e liquidez, mas inexiste de fato;
Além disso, conforme mencionado, consultando-se as declarações fiscais da
empresa, verificou-se que ao invés de possuir crédito de saldo negativo para o
período, a empresa possuía débito de IRPJ. Veja-se a passagem pertinente.
Consultado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) (fl. 81), relativo ao Ex.
2016, Ac 2015, identificação do arquivo(Hash) com DV
–
CD26CC571D1127B31E1AAB6EF249CF26EA9B443A-9,
transmitida
em 07/07/2016, constata-se que para o período de apuração, objeto do
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

pleito, 4o trimestre, a apuração do IRPJ resultou em imposto a pagar no
valor de R$ 42.338,27, e não SN de IRPJ como informado na Dcomp.
Diante dessas constatações, o pedido de cancelamento foi indeferido e a
compensação não homologada, seguindo-se à cobrança dos créditos tributários
compensados indevidamente.
Em razão da informação falsa referente a crédito inexistente, foi lavrado o auto de
infração de fls. 280/286, por meio do qual foi imposta a multa isolada prevista no
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela no 11.488, de 2007,
totalizando o valor de R$ 1.745.407,43. Além disso, foi atribuída a
responsabilidade “solidária” do Sr. Ronald Peach Junior, sócio gerente da
empresa, por atos com infração de lei e do contrato social da empresa, além de
representação criminal que se encontra apensada ao presente processo sob o no
10923.720089/2019-94.
Assim, o presente processo versa tão somente sobre o auto de infração que impôs
as penalidades contra a empresa e seu dirigente.
A empresa impugnou o auto de infração, conforme petição de fls. 304/319 e
juntou os documentos de fls. 320/436, alegando, em resumo, que realmente foi
informado crédito tributário inexistente na DCOMP. No entanto, não teria
responsabilidade sobre tal informação porque, em razão da crise financeira
porque passam as empresas, viu-se na contingência de contratar a empresa JDS2
e Administração de Bens Ltda, que “solucionaria” seus problemas na área
tributária. A empresa JDS2 alegou que cederia à recorrente créditos oriundos de
uma suposta ação judicial transitada em julgado em 24/10/2003, sob o no
1.059/57, da qual figuraria como credora a empresa CDM – Consultoria de
Desenvolvimento de Minas Ltda. Para tanto, a recorrente remuneraria a empresa
JDS2 pela cessão do citado crédito.
Dessa forma, a empresa contratada atuaria para extinguir os créditos tributários
da autuada, utilizando o crédito cedido, de modo que a recorrente não teria
qualquer participação nas medidas para aproveitamento dos créditos. Informa
ainda que “os procedimentos para a utilização dos créditos tributários objeto do
negócio foram todos realizados pelas empresas de consultoria Platinum
Consultoria & Contabilidade Ltda. (‘Platinum’) e RML Consultoria Empresarial
Eireli (‘RML’)”.
Ocorre que, somente depois que as compensações não foram homologadas,
percebeu que teria sido vítima de estelionato, pois os créditos cedidos eram
fraudulentos. Assim, sustenta em suas defesas que não tem responsabilidade pelas
informações prestadas nas compensação, razão pela qual não se sustenta o auto de
infração lavrado contra a empresa e o seu sócio gerente. Aduz ainda que a multa
qualificada de 150% possui caráter confiscatório, contrariando a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Por fim, pede o cancelamento do auto de infração
ou, supletivamente, a redução da penalidade para 20%.
O sócio gerente apresentou a impugnação de fls. 439/465, alegando em suma, que
foi indevida a imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135 do
CTN. Isso porque, a autuação teria fundamento tal responsabilidade no simples
fato de o dirigente ser sócio majoritário da empresa com 84,6% das cotas sociais.
Sustenta que para a caracterização das hipóteses previstas no citado dispositivo
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

do CTN é necessária a comprovação de que o sócio tenha atuado com infração da
lei ou do contrato social. A circunstância de ser sócio da empresa não pode, por si
só, transferir a responsabilidade pelos débitos à pessoa física do sócio, ainda que
este detenha a maior parte do capital social. Argumenta também que não agiu
contra a lei ou o contrato social, pois teria sido vítima do estelionato praticado
pelas empresas referidas acima, o que exclui qualquer responsabilidade por parte
do sócio gerente. Quanto ao percentual da multa isolada, apresenta as mesmas
razões suscitadas pela pessoa jurídica.
A DRJ/BHE considerou totalmente procedente o auto de infração, em decisão
que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DA EMPRESA.
PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
ISOLADA. INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS
PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no país, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos regularmente
editados.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei n.o
5.172, de 25/10/1966.
CONVENÇÕES PARTICULARES RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No recurso voluntário de fls. 597/619, a empresa praticamente reitera as razões
expostas na impugnação e junta os documentos de fls. 620/812. O sócio gerente,
por sua vez, adota a mesma estratégia, repetindo os argumentos da impugnação
(fls. 815/842), enfatizando que a empresa e ele foram vítimas de estelionato. Com
o recurso, junta os mesmos documentos anexados pela empresa fls. 845/1035.
Em 30/11/2020, depois de esgotado o prazo para defesa, anexa petição avulsa
(fls. 1040/1046), em que comunica que o Ministério Público Federal denunciou
os responsáveis pelas empresas JDS2, Platinum e RML por diversos crimes
relacionados ao estelionato de que alega ter sido vítima. Para comprovar o
alegado, junta as cópias das denúncias criminais, decorrente de operação da
Polícia Federal denominada “Saldo Negativo” (fls. 1047/1118). No petitório,
reafirma que foi vítima de estelionato e que, nessa condição, sua responsabilidade
pelas infrações tributárias deverá ser excluída.
Passo a análise das alegações dos recorrentes. Não tem razão tanto a empresa
quanto o sócio gerente.
Com relação à imposição da multa isolada, realmente, o art. 18 da Lei no 10.833
de 2003, prevê o seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

Por sua vez, o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, a que se refere o §2o do art. 18
citado, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Conforme se vê, atuou corretamente a autoridade tributária ao aplicar a multa
isolada de 150% sobre o montante do crédito tributário compensado
indevidamente, porque ficou comprovada a falsidade da DCOMP transmitida
pela empresa. A prova desse fato decorre da própria admissão da empresa de que
o crédito de saldo negativo de IRPJ não existia, pois teria sido vítima do
estelionato narrado acima, o que a levou a acreditar que tal crédito existiria.
Acrescente-se, além da confissão da empresa, a administração tributária também
não encontrou as retenções na fonte que teriam dado ensejo ao saldo negativo e
nem a empresa juntou os comprovantes dessas retenções pela obvia razão de que
o crédito não existia.
A DCOMP, nos termos do art. 74, §1o da Lei no 9.430, de 1996, constitui
declaração fiscal em que o contribuinte informa ser titular de crédito líquido e
certo e devedor de crédito tributário. Assim, as informações contidas deverão
expressar a verdade dos fatos. Eventuais erros materiais poderão ser corrigidos
mediante retificações, mas a falsidade das informações é insanável, pois ao
informar o crédito na DCOMP o contribuinte dá início a procedimento
administrativo para quitação de crédito tributário. A falsidade das informações
pode levar a administração tributária a extinguir débito tributário, mediante
crédito do contribuinte que não existe, com inegáveis lesões aos cofres públicos.
Daí o caráter insidioso da conduta do contribuinte a ensejar a aplicação da multa
prevista nos dispositivos transcritos.
A alegação de que foi vítima de eventual estelionato não tem relevância no
presente processo, pois nos termos do §1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
DCOMP deve ser transmitida pelo sujeito passivo, como foi o caso, assumindo
este, por consequência lógica, responsabilidade sobre as informações prestadas:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

Assim, não socorre à empresa a alegação de que terceiros a teriam ludibriado com
a promessa de que “resolveriam” suas dívidas tributárias mediante compensação
de créditos que foram cedidos à recorrente para essa finalidade.
Quanto ao sócio gerente, entendo que ficou configurada adequadamente sua
responsabilidade tributária, na forma do art. 135, III do CTN. O caso demonstra
nítida infração da lei, consistente no uso de declaração fiscal para obtenção de
vantagem, consistente na extinção de crédito tributário mediante compensação,
sem a devida contrapartida financeira. Independentemente de eventual
responsabilidade penal, a informação falsa de que teria crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ – quando em verdade era sabedor de que a empresa
possuía débito do mencionado imposto – caracteriza, inegavelmente, infração ao
caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na medida em que a empresa não
apurou crédito algum. Se assim, não poderia compensar crédito que tinha inteira
ciência de que não existia na forma como declarou, caracterizando, dessa forma,
infração à lei tributária, o que determina a aplicação da norma do art. 135, III do
CTN.
Além disso, consta das DCOMPs transmitidas o nome do Sr. Ronald Peach
Junior como responsável pela pessoa jurídica perante a RFB. Vê-se, portanto, que
a responsabilidade tributária em questão recai sobre o citado sócio, não cabendo a
alegação de que teria transferido as gestões dos procedimentos compensatórios da
empresa aos supostos estelionatários.
Ainda que tal versão pudesse ser aceita, teria o sócio em questão cometido
violação aos atos constitutivos da empresa ao transferir indevidamente para
terceiros parcela importantíssima da gestão empresarial, qual seja, a
responsabilidade sobre o pagamento de tributos. Nesse sentido, a cláusula sétima
do contrato social, à fl. 326, especifica que a administração da sociedade caberá
individualmente ao sócio Ronald e, na sua ausência, aos procuradores Avelino
dos Santos Querido e Silvia Regina Valentoni. O contrato social não deu poderes
ao sócio administrador para transferir a gestão fiscal da empresa para terceiros,
que não fossem os procuradores citados. Assim, admitir a alegação de que os
estelionatários são os responsáveis pelas informações falsas não atenua e nem
exclui a responsabilidade do sócio administrador, pois, neste caso, teria agido
contra o contrato social da empresa. A cláusula contratual citada não autorizava o
sócio a conceder poderes a outros procuradores para administrar os interesses
tributários da sociedade perante a Receita Federal do Brasil. Neste caso, fica
igualmente configurada a responsabilidade do art. 135, III do CTN.
Por outro lado, entendo não se tratar de responsabilidade solidária, como
impropriamente mencionado no Termo de Verificação Fiscal, pois não estão
presentes as hipóteses legais do art. 124 do CTN.
Em relação à alegação de multa confiscatória, deve ser também rejeitada, pois
esta possui previsão legal, não cabendo ao julgador tributário negar vigência à lei,
salvo as hipóteses do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, que não estão
presentes:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Além disso, avaliar eventual aspecto relacionado a efeitos confiscatórios da multa
em questão implicaria realizar controle de constitucionalidade de lei, o que é
vedado pela súmula CARF no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da mesma forma, não há previsão legal para reduzir a multa isolado para 20%
como quer a recorrente.
Diante do exposto, conheço dos recursos e voto em negar provimento a ambos,
mantendo-se a decisão recorrida, integralmente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica, bem como ao recurso voluntário interposto
pelo sócio Ronald Peach Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.442 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720057/2019-99

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital